Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708026-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.469, que declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nova do Convênio ICMS n° 93, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator